Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700031-07.2022.8.07.9000 RECORRENTES: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA RECORRIDO: FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DA COSTA, CARLOS RENATO MONTANDON FERRAZ, MARIA NEUMAN SILVA OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. COLUSÃO ENTRE OS RÉUS. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA. 1. Considerando que na ação rescisória não se discute a existência de prejuízo a terceiros, mas sim a possibilidade de desconstituir uma sentença transitada em julgado, incabível a denunciação da lide, cabendo ao terceiro interessado que se sentir prejudicado pela decisão proferida na ação rescindenda propor ação própria para a defesa de seus interesses. Inteligência do art. 125, §1o, do CPC. 2. Descritos o pedido e a causa de pedir de forma suficiente e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida pela parte autora, possibilitando aos réus o devido exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da inicial. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 3. O pressuposto processual da legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento da ação rescisória, disposto no art. 967, inciso I, do CPC, deve ser aferido, abstratamente, à luz do que fora alegado na inicial, admitindo-se em caráter provisório a veracidade do que fora afirmado, conforme a teoria da asserção. Assim, verificado que a autora busca a rescisão de sentença proferida em ação adjudicação compulsória, cujo objeto se refere a imóvel que aduz ser de sua propriedade, não é manifesta a ilegitimidade ativa para a causa, pois demonstrado o interesse jurídico na demanda. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 4. A ação rescisória constitui instituto processual de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica. 5. O inciso III do art. 966 do CPC prevê duas hipóteses distintas de cabimento da ação rescisória, quais sejam: i) dolo e coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida e ii) colusão e simulação entre as partes. Em relação à segunda hipótese, a colusão como vício de rescindibilidade é caracterizada como o conluio entre as partes que utilizam o processo para fins ilícitos, conforme previsão do art. 142 do CPC. 6. Embora tenham título judicial que reconheça os direitos possessórios sobre o imóvel em litígio, verificado que os autores não buscaram os meios necessários para promover a alteração no registro imobiliário pertinente, não há que falar em legítima propriedade, conforme art. 1.245 do Código Civil. Além disso, a realização de negócio jurídico cujo objeto é a transferência de posse de imóvel dispensa a necessidade da outorga uxória do art. 1.647, inciso I, do Código Civil. Precedentes TJDFT. 7. Não evidenciada a existência de colusão entre os réus na ação adjudicatória, inviável a cominação das penas previstas no artigo 142 do Código de Processo Civil e a desconstituição da coisa julgada. Desse modo, se os autores se sentiram prejudicados por alegada fraude/golpe na cessão de direitos possessórios sobre o imóvel, devem buscar reaver aquilo que julgarem devido pela via adequada, não servindo a ação rescisória para tal propósito. 8. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 9. Ação rescisória admitida, preliminares rejeitadas e, no mérito, julgada improcedente. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 1.647 do Código Civil e 299 do Código Penal, sustentando a procedência dos pedidos rescisórios. Aduzem que deve ser declarada a nulidade da venda do imóvel diante da utilização de procuração falsa. Invocam dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJDFT para ilustrar a divergência. Por fim, requerem a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que é viável a formulação no curso do processo, na própria petição recursal. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. O apelo especial não merece ser admitido, pois, conforme certificado no ID 47672635, o recurso foi interposto sem procuração dos recorrentes outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimados a regularizar a representação processual (ID 47672636), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato no prazo assinalado, conforme certidão de ID 48084389. A respeito do tema, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente, bem como que a juntada extemporânea da procuração não é suficiente para corrigir a deficiência processual. A propósito, confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. REGULARIZAÇÃO TARDIA. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. ART. 1.017, § 5o, DO CPC. INSTÂNCIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. INTERRUPÇÃO DO EXPEDIENTE NA CORTE DE ORIGEM EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. INEXISTÊNCIA DE EXPEDIENTE FORENSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA INSURGÊNCIA. 1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento segundo o qual a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso interposto para as instâncias superiores, nos termos da Súmula 115/STJ. 2. No caso, verifica-se que, embora regularmente intimada para sanar o vício apontado, a parte agravante quedou inerte. Assim, escorreita a decisão da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão do óbice da Súmula 115/STJ, sendo inadmissível a regularização tardia, ante a preclusão consumativa. 3. A dispensa da juntada de procuração em processos eletrônicos, prevista no art. 1.017, § 5o, do CPC, não se estende ao recurso especial ou ao agravo contra a sua inadmissibilidade, devido à impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos originais, sendo específica da classe processual "agravo de instrumento". Precedentes. 4. De acordo com o art. 1.003, § 6o, do CPC, "o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", de forma que não é possível essa demonstração em momento posterior à apresentação do recurso, em virtude da preclusão consumativa e da ocorrência da coisa julgada. 5. Dessarte, não tendo a parte comprovado, no momento da interposição do agravo em recurso especial, o feriado e a inexistência de expediente forense no Tribunal local, não há como afastar a pecha da intempestividade de tal insurgência. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.259.634/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.647 do Código Civil e 299 do Código Penal, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.985.686/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010